Tribunal: TCU
Processo: 002.531/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 525/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II, e 212, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.531/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Lindbergh Farias Filho (XXX.493.514-XX); Sheila Chaves Gama de Souza (XXX.906.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Derenusson Kowarski (155.784/OAB-RJ), representando Companhia Estadual de Águas e Esgotos - Cedae; Fabiano Muniz da Silva e outros, representando Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ; Ernesto Baccherini, representando Sheila Chaves Gama de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.